Tribunal: TJES
Processo: 0000656-85.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000656-85.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RHUAN VICTOR CORREA FRANCELINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28). IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. MONITORAMENTO PRÉVIO ("CAMPANA"). DINÂMICA DO "INTERMEDIÁRIO DE CAMPO". APREENSÃO DE DROGAS E DINHEIRO FRACIONADO. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa.

O apelante foi flagrado em "campana" policial atuando como intermediário: recebia drogas de comparsas localizados na laje de uma construção e as repassava a usuários na via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para o delito de uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade está comprovada pelo auto de apreensão e laudo químico, confirmando a presença de cocaína, THC (maconha) e haxixe.

Quanto à autoria, a negativa do réu mostra-se isolada. Os policiais militares, em depoimentos uníssonos, descreveram a vigilância estratégica que permitiu observar o
modus operandi:
o réu recebia "pequenos objetos" dos comparsas na laje e os trocava por dinheiro com transeuntes.

Não há nos autos qualquer indício de que os agentes tivessem motivo para incriminar o réu falsamente. A palavra dos agentes públicos goza de presunção de veracidade.

A apreensão de 10 pinos de cocaína com o réu, somada aos 108 pinos, bucha de maconha e porções de haxixe dispensados pelos comparsas, além de R$ 621,00 em notas fracionadas, é incompatível com a condição de mero usuário. A localização (ponto de intenso tráfico com histórico de tiroteios) reforça o contexto de mercancia.

A condição de usuário não exclui a de traficante; pelo contrário, é comum que viciados comercializem substâncias para sustentar o próprio consumo.

I
V. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006: art. 33,
caput
(tráfico); art. 28 (porte para uso); art. 28, § 2º (critérios de diferenciação); art. 42 (preponderância da natureza e quantidade). Código de Processo Penal: art. 155 (livre convencimento motivado).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 737.535/RJ; STJ, AgRg no AREsp 2.503.629/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000656-85.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RHUAN VICTOR CORREA FRANCELINO

Advogado(s) do reclamante: HEMERSON CARVALHO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RHUAN VICTOR CORREA FRANCELINO
, por meio do qual se insurge contra a r. sentença acostada no id.
17150083, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

A denúncia, ofertada pelo Ministério Público Estadual e acostada no id.
1
7150055
, narra os seguintes fatos delituosos:

[...] no dia 09 de setembro de 2024, por volta das 01h56min, na Rua Solimar Alves Leite, na mesma Rua da torre, bairro Bela Vista, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado tendo em depósito, trazendo consigo e vendendo as drogas vulgarmente conhecidas como “cocaína”, “haxixe” e “maconha”, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fls. 18/19 – ID 50425665 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 20 – ID 50425665.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, durante patrulhamento tático motorizado, policiais militares foram informados acerca da promoção do tráfico de drogas no bairro Bela Vista, mais precisamente na Rua Solimar Alves, local em que três indivíduos, dois deles sobre a laje de uma construção e o outro na via, realizavam o comércio de drogas.

A par das informações, os agentes procederam ao local e realizaram campana de ponto estratégico, ocasião em que visualizaram dois indivíduos sobre a laje da construção indicada, sendo que um deles pegava pequenos objetos no interior de uma sacola e os entregava a um terceiro, que estava na via, posteriormente identificado como o ora Denunciado.

Por seu turno o Denunciado, que recebia os objetos, se dirigia a pessoas que se aproximavam do local, ato em que trocava os pequenos objetos antes recebidos por quantias em espécie.

Calha anotar, consoante observação dos policiais, que o segundo sujeito que estava na laje da construção trazia consigo um objeto semelhante a uma arma de fogo.

Em prosseguimento, os policiais se aproximaram com o intuito de efetuarem a abordagem dos suspeitos, momento em que estes, ao perceberem a aproximação dos agentes, empreenderam fuga. Os indivíduos que estavam sobre a laje dispensaram a sacola que traziam consigo e pularam os muros de residências vizinhas, tomando sentido ignorado.

Por sua vez, o Denunciado, que estava no meio da via, foi capturado pelos policiais e identificado como sendo RHUAN VICTOR CORREA FRANCELINO. Implementada busca pessoal, os agentes apreenderam com RHUAN VICTOR 10 (dez) pinos contendo substância semelhante a “cocaína”; 01 (um) aparelho celular e a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) em espécie e em notas fracionadas.

Não bastasse, recolhida a sacola dispensada pelos dois homens que estavam na laje da construção os policiais apreenderam em seu interior outros 108 (cento e oito) pinos contendo a droga conhecida como “cocaína”; 01 (uma) bucha de substância similar a “maconha”; 03 (três) porções do entorpecente análogo ao “haxixe” e a quantia de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais) em espécie."

Diante dos fatos acima delineados e com o regular desenvolvimento do processo, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva para condenar
RHUAN VICTOR CORREA FRANCELINO
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de
01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
166 (cento
e sessenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena corpórea por duas penas restritivas de direitos.

Nas razões recursais apresentadas no i
d. 1
7151253
, a defesa pugna pela absolvição do apelante, com fundamento na insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a hipótese prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa pugna pela absolvição do apelante, argumentando a fragilidade do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório, requerendo, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 28, da Lei de Drogas.

Contudo, após uma análise detida dos autos, entendo que tais pleitos não merecem prosperar.

O crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, é um tipo penal misto alternativo, ou de ação múltipla, cuja consumação se dá com a prática de qualquer uma das dezoito condutas nucleares ali descritas, sendo dispensável a efetiva comprovação de atos de comércio para sua configuração.

Traficante, portanto, não é apenas aquele que vende entorpecentes, mas todo aquele que, de alguma forma, participa da circulação ilícita de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No presente caso, a
materialidade delitiva
restou inequivocamente comprovada por meio do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente, do Relatório Final de Inquérito Policial, todos acostados no id. 17150052, e pelo Laudo Químico acostado no i
d. 1
7150076
, que atestou a presença de
tetrahidrocannabinol
(THC)
e
éster metílico da benzoilecgonina
nos materiais apreendidos.

A
autoria
, por sua vez, embora negada pelo apelante em juízo, encontra sólido respaldo na prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

De início, destacam-se os depoimentos colhidos em sede inquisitorial (id. 17150052) dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante. Vejamos, em especial, o depoimento do Policial Militar Willian da Silva Oliveira:

[...] QUE: o declarante ratifica o inteiro teor do BU 55642550 e reitera que sua guarnição, recebeu informações de que indivíduos estariam comercializando drogas Rua Solimar Alves Leite, Bela Vista, Cachoeiro de Itapemirim/ES em uma laje de uma construção aberta;
QUE foi realizada uma vigilância no local, onde foi possível visualizar um indivíduo na rua e dois na laje; QUE o indivíduo que estava na rua recebia o material das pessoas que estavam sobre a laje e revendia a quem passava na rua e solicitava as drogas;
QUE dentre os indivíduos que estavam sobre a laje, um deles portava uma arma de fogo e outro estava com a carga; QUE, diante da situação de flagrante, a guarnição tentou realizar a abordagem dos suspeitos, mas os dois que estavam sobre a laje fugiram pulando os muros das casas próximas e não foi possível alcançá-los;
QUE o suspeito que estava na rua foi capturado e identificado como RHUAN VICTOR CORREIA FRANCELINO;
QUE, na busca pessoal, foram localizados na posse do suspeito R$ 80,00 (oitenta reais) em notas fracionadas, dez pinos de substância semelhante a cocaína e um celular; QUE o suspeito que estava com a carga na mão, antes de fugir, dispensou uma sacola que foi recuperada pela guarnição; QUE, dentro da sacola, havia cento e oito pinos de substância semelhante a cocaína, uma bucha de substância semelhante a maconha, três porções de substância semelhante a haxixe, além da quantia de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais) em dinheiro, bem como mais um celular; QUE, depois da abordagem, um indivíduo identificado como YAGO FLORÊNCIO FRAGA informou que havia emprestado seu celular a um dos homens que estava na laje e perguntou sobre a devolução do aparelho; QUE o declarante deu voz de prisão por tráfico de drogas ao suspeito e o conduziu à Delegacia Regional. [...].

Nesse mesmo sentido foram as declarações (id. 17150052) prestadas pelo SD/PMES Carlos Alexandre Esteves Monteiro.

Ao ser ouvido em sede judicial
(mídia id. 17151234)
, o Policial Willian da Silva Oliveira confirmou integralmente os fatos narrados na fase inquisitorial, os ratificando da seguinte forma:

[...]
que se recorda dos fatos
;
que durante patrulhamento preventivo foram informados por populares que moram na região que na Rua Solimar Alves Leite que estaria acontecendo tráfico de drogas; que essa rua há alguns dias antes teria sido palco de tiroteio entre traficantes por disputa local;
que montaram a campana ficando em um local privilegiado, visualizando a movimentação;

que um indivíduo de casaco e bermuda colorida estava na rua e dois indivíduos ficava
m
na laje de uma construção abandonada; que um deles estava com uma sacola na mão e o outro com uma arma de fogo vigiando a rua e fornecendo pequenos objetos para o indivíduo que estava embaixo; que esse indivíduo por sua vez entregava esses pequenos objetos a pessoas que paravam no local e pegava dinheiro em troca
;
que visualizaram a situação devido ser três indivíduos; que solicitaram apoio e realizaram a abordagem, momento em que dois deles conseguiram se evadir;
que só conseguiram lograr êxito na prisão do indivíduo identificado como Rhuan
;
que foi arrecadado o material dos indivíduos que estavam sobre a laje, quais sejam: cocaína, haxixe e uma bucha de maconha; que com o Rhuan também foi encontrado entorpecentes e notas fracionadas;
[...].

Por sua vez, ao ser interrogado (mídia id. 17151234), o acusado afirmou que os fatos não são verdadeiros, alegando ser viciado/usuário e que estava no local para adquirir entorpecentes, contudo, não apresentou justificativa plausível para a procedência dos R$ 80,00 (oitenta reais) em espécies encontradas em sua posse, tampouco justificou o fato de ter sido visualizado pegando entorpecentes com os indivíduos que estavam na laje e repassando para diversos indivíduos.

Diante do acervo probatório, em que pese a tese defensiva, a prova oral coligida, em especial os depoimentos dos agentes de segurança pública, revela-se segura, coesa e apta a fundamentar o édito condenatório.

Nota-se que os policiais foram uníssonos ao afirmarem que o apelante atuava como intermediário no tráfico, entregando pequenos objetos a pessoas que paravam no local e pegava dinheiro em troca.

Segundo o relato dos agentes, o acusado foi identificado via monitoramento prévio, exercendo o papel de elo entre os fornecedores (localizados na laje) e os usuários que transitavam pela via. Reforça a natureza mercantil da conduta a apreensão de 10 (dez) papelotes de cocaína com o réu, volume incompatível com o uso pessoal diante das circunstâncias da apreensão, enquanto os demais comparsas, que faziam a entrega fracionada do material a ele, estavam com maior quantidade de entorpecentes, também apreendidos.

Por fim, inexistem elementos que retirem a credibilidade da versão policial ou indiquem qualquer motivação para uma incriminação sem fundamentação.

Nesse ponto, ressalto que o valor probatório dos depoimentos dos policiais que participam das diligências é dotado de credibilidade, principalmente em crimes como o tráfico de drogas, em que, não raro, são as únicas testemunhas presenciais. Para desqualificar tais testemunhos, seria necessário demonstrar um interesse particular na condenação do réu ou a existência de contradições relevantes, o que não se verifica no caso concreto, onde as narrativas são harmônicas entre si e com os demais elementos de prova.

Nessa linha, é assente na jurisprudência que os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, como no presente caso, são dotados de fé pública e possuem plena validade probatória para embasar um decreto condenatório, não podendo ser desconsiderados apenas pela condição funcional das testemunhas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha "perdido" e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
lV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 2. No caso, os policiais viram o agravante mantendo contato com um indivíduo em um veículo, tendo ambos empreendido fuga. Na sequência, o agravante entrou no imóvel e tentou fugir pelos fundos, jogando uma mochila. Nesta oportunidade, foi abordado, trazendo consigo porções de drogas "a granel e embaladas", petrechos, além de várias anotações com nomes de traficantes conhecidos.
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Por sua vez, as alegações defensivas de que as drogas não pertenciam ao acusado e de que se encontrava no local apenas para comprar entorpecentes para consumo próprio restam isoladas no conjunto probatório.

Nessa linha, a apreensão de 108 (cento e oito) pinos de cocaína, 01 (uma) bucha de maconha e 03 (três) unidades de haxixe, somada à quantia de
R$ 621,00 (seiscentos e vinte e um reais) em espécie (notas fracionadas)
e ao contexto fático da abordagem, em que o apelante foi visualizado entregando entorpecentes para terceiros e recebendo a contraprestação, em uma região conhecida pelo tráfico de drogas e que há alguns dias antes teria sido palco de tiroteio entre traficantes por disputa local, são circunstâncias que, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, indicam claramente a destinação comercial dos entorpecentes.

Dessa forma, a condição de usuário, ainda que comprovada, não afasta a configuração do tráfico, sendo comum a coexistência de ambas as figuras, muitas vezes utilizando-se o traficante do lucro ilícito para sustentar o próprio vício.

Portanto, diante do robusto acervo probatório, que demonstra de forma inequívoca a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas,
a manutenção da condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006,
é medida que se impõe
, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou em desclassificação para o delito de uso pessoal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória, 25 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)